Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704594-49.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA, VANDER RIBEIRO VIEIRA, ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES, ROGERIO MACHADO GUIMARAES, JOSE MARIA VAZ PIMENTEL, ROMUALDO HERCULES BEGNAMI, MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, JOAO FRANCISCO SAUD, ARSENIO BOMFIM JUNIOR, DEUSONETE MARINHO DOS REIS, LUCAS MARINHO SAUD, LAIRA MARINHO SAUD CONTE, ARSENIO BONFIM JUNIOR, EDUARDO RIBEIRO JUNIOR, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Eliane Maria Santos Martins Teixeira e Outros[1], Id. 21624783, em face do v. Acórdão Id. 21339580. Os Embargantes foram intimados para manifestarem sobre o pedido de desistência formulado por Arsênio Bomfim Júnior, Id. 23773642, e o levantamento do valor incontroverso que lhe cabe, no entanto, permaneceram inertes, conforme certidão Id. 24605808. A petição está subscrita pelo patrono do desistente, que detém poderes para a prática do ato (Id. 23773645). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência parcial do recurso Id. 23159350, com relação a Arsênio Bomfim Júnior, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[2], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[3]. O pedido do levantamento da cota parte de Arsênio Bomfim Júnior deverá ser direcionado ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para julgamento do Recurso em relação aos recorrentes remanescentes. [1] Eduardo Ribeiro de Paiva, Vander Ribeiro Vieira, Antônio de Castro Rodrigues, Rogério Machado Guimarães, José Maria Vaz Pimentel, Romualdo Hércules Begnami, Lucas Marinho Saud, Laira Marinho Saud Conte , Manoel Luiz de Oliveira , Joao Francisco Saud, Arsênio Bomfim Junior, Deusonete Marinho dos Reis, Arsênio Bonfim Junior, Eduardo Ribeiro Junior e Eliane Maria Santos Martins Teixeira [2] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora